Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR BANCO SAFRA S.A. CONTRA DILL RESTAURANTE LTDA. DECISÃO AGRAVADA PELA MANUTENÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA EXECUTADA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se reconheceu a validade da citação por edital da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de insuficiência das diligências realizadas para localização da pessoa jurídica executada antes da adoção da citação por edital, bem como se seria necessária a utilização de outros meios de pesquisa de endereço ou a tentativa de citação do sócio da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da citação por edital, consignando não exigir o art. 256 do CPC o esgotamento absoluto das diligências, mas apenas a demonstração de efetiva tentativa de localização do devedor.
5. O julgado reconheceu terem sido realizadas pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis ao juízo, sem a localização de endereços inéditos, e a informação de o endereço constante do contrato social e da procuração da agravante já ter sido objeto de diligência infrutífera, com a informação de a empresa haver se mudado.
6. A decisão assentou a jurisprudência da Corte admitir a validade da citação por edital mesmo sem o esgotamento de todos os meios possíveis, afastando a obrigatoriedade de tentativa de citação da empresa na pessoa do sócio e da requisição de informações junto a concessionárias de serviços públicos.
7. O acórdão destacou suprir o comparecimento espontâneo do executado eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
8. Concluiu-se, ainda, exigir a alegação de nulidade demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme o art. 282, § 1o, do CPC.
9. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a tese jurídica já foi enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 239, § 1o e 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006.